Tribunal: TJMT
Processo: 1002998-08.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002998-08.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOACYR MARQUES DIAS - CPF: 171.903.551-20 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MT - POXORÉU (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO PAGOS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

2.
Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003.

3. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Ação de

Cobrança de Abono de Permanência,

julgou procedente o pedido vertido na inicial, para condenar o ente público ao pagamento do abono de permanência, a
partir do momento em que o apelado implementou os requisitos necessários à aposentadoria
.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso postula a reforma da sentença, ao fundamento de que o pagamento do abono de permanência será devido a

partir da data de solicitação do benefício, isto é, da data de protocolo. (id 6935228).

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões ( id. 6935231), requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 7908085).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Ação de Cobrança de Abono de Permanência, julgou procedente o pedido vertido na inicial, para condenar o ente público ao pagamento do abono de permanência, a
partir do momento em que o apelado implementou os requisitos necessários à aposentadoria
.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que JOACY MARQUES DIAS
ingressou no serviço público em 4.8.1976, lotado na Casa Civil do Estado, tendo laborado na Educação Básica até 1.6.2004, quando foi nomeado Secretário de Estado de Saúde e ter sido aprovado em concurso público em 2004, permanecendo lotado do referido órgão até os dias de hoje, fato que, a seu ver, lhe assegura direito ao abono de permanência por possuir idade e contribuições suficientes à aposentadoria.

Relata ter pleiteado o benefício em 16.5.2013, não obtendo êxito porque, segundo o réu, não havia preenchido os requisitos previstos no art. 40, § 1º, III, alínea “a” e § 19, da Constituição Federal, pois à época contava com 57 anos de idade e 35 anos de contribuição, ou seja, apesar de possuir número de contribuições necessárias, não tinha idade suficiente.

Narra ter completado 60 anos em 7.11.2016, quando já somava 38 anos de contribuição, tendo renovado o pedido, que foi deferido em 22.11.2016, mas que por ocasião do pagamento, não lhes foram pagas corretamente as verbas devidas, pois adquiriu direito a partir de 13.8.2016, porém o pagamento incidiu apenas no período de 22.11.2016 a 2.2.2017 e nos meses de dezembro de 2016, janeiro e fevereiro de 2017, restando um saldo no valor de R$ 3.706,89 (três mil, setecentos e seis reais e oitenta e nove centavos).

Conta que em 24.3.2017 requereu a revisão do abono junto ao órgão competente, porém o pedido foi negado, ao argumento de que o benefício só é devido a partir do deferimento, o que contraria a Lei Complementar n. 524/2014, que trata sobre o tema.

Nessa quadra, ajuizou a presente ação, requerendo o referido abono, o que foi julgado, procedente pelo juízo a quo.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o pagamento do abono de permanência será devido a partir da data de solicitação do benefício, isto é, da data de protocolo.

O
cerne da controvérsia reside no apontado direito do requerente de receber o abono de permanência a partir do momento em que implementou os requisitos necessários à aposentadoria, considerando, para tanto, as alegações do réu de que o termo inicial do benefício se dá a partir da solicitação do servidor, nos termos da legislação estadual.

É cediço que o benefício de Abono de Permanência fora introduzido no ordenamento jurídico pátrio pela Emenda Constitucional nº 41/2003.

Trata-se de um incentivo ao servidor que, não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade, fazendo jus a um direito compensatório.

Assim, para sua concessão, impõe-se implementar todas as condições da aposentadoria voluntária.

Pode ser concedido, via de regra, no atendimento dos critérios definidos por uma das regras dispostas nos artigos 40, § 19 da CF/88; 2 º, § 5º da EC nº 41/2003 e 3º, § 1º da EC nº 41/2003.
“in verbis”

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.”
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Nota-se desse dispositivo que a carta maior não fixou expressamente qual procedimento deveria ser adotado para a implantação do benefício, estabelecendo, apenas, os requisitos necessários, quais sejam:
ser servidor efetivo
, estar
apto a aposentar-se
e ter “
optado
”
por permanecer na ativa
, nada falando sobre a necessidade de requerimento expresso de pagamento do abono ou de permanência em atividade, até porque só o fato de o servidor não ter-se se desvinculado da administração pública, por si só, já expressa o seu desejo de prosseguir na ativa e, consequentemente, de receber o abono, que nada mais é que um incentivo para que ele continue no serviço público.

Esse direito, como visto, decorre da própria norma constitucional e se incorpora ao patrimônio do servidor quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, com a sua permanência no serviço público.

Oportuno reproduzir julgados que acompanhas o entendimento acima descrito:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS - ABONO DE PERMANÊNCIA - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 - REQUISITOS PREENCHIDOS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.A Câmara Municipal possui apenas personalidade judiciária, fazendo com que apenas possam postular em Juízo a defesa de seus interesses institucionais. Devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no § 1º, do artigo 3º, da EC nº 41/2003, o servidor tem direito à restituição dos valores descontados para fins previdenciários desde a publicação da referida emenda constitucional. Os honorários advocatícios devem atender aos princípios da razoabilidade e da equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC. (Apelação / Remessa Necessária 103801/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARULHOS ABONO DE PERMANÊNCIA.
Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003,
criadora do benefício Incidência de IR sobre verba remuneratória Precedentes STJ - Juros e correção monetária de acordo com o Tema 810 do Eg. STF Termo inicial dos juros de mora Citação (art. 405 do CC) Isenção de custas que não abrange o reembolso daquelas suportadas pelo vencedor - Verba honorária que não comporta redução manutenção, no mérito, da sentença de procedência. Recurso provido em parte.” (TJSP – SP 1041394-84.2017.8.26.00224 – Oitava Câmara de Direito Público, Rel. Ponte Neto, j. 13.9.2018).

Posto isso, correto o ato sentencial de Primeiro Grau, razão pela qual, DESPROVEJO o apelo do Estado de Mato Grosso, e, RATIFICO, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020